Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-13.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003073-13.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BIOTERMICA PARANAITA SPE LTDA - CNPJ: 11.604.266/0002-40 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA - CPF: 220.978.528-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA - CPF: 220.978.528-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito ambiental. Recurso de apelação. Ação civil pública ambiental. Queima de resíduos de madeira. Responsabilidade objetiva. Obrigação de reparar dano ambiental.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ambiental, movida em desfavor de Biotérmica Paranaíta SPE Ltda., em razão de suposta queima irregular de resíduos de madeira, causando poluição atmosférica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva por dano ambiental, devendo a parte recorrida ser condenada à recuperação da área afetada e à indenização pelos danos causados.

III.
Razões de decidir

3. A queima de resíduos de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente, configura ilícito ambiental, sujeitando o infrator à responsabilidade objetiva.

4. A comprovação do nexo causal entre a atividade ilícita e o dano ambiental enseja a obrigação de reparar o dano, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal, e art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/1981.

5. A indenização pecuniária pode ser cumulada com a obrigação de fazer, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A queima irregular de resíduos de madeira configura dano ambiental, ensejando a obrigação de reparar a área degradada e indenizar eventuais danos remanescentes, com base na responsabilidade objetiva ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei n.o 6.938/1981, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Tibério de Lucena Batista, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0003073-13.2017.8.11.0095, ajuizada em desfavor de BIOTÉRMICA PARANAÍTA SPE LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta
,
MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 207370287):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Biotérmica Paranaíta SPE LTDA, ambos qualificados nos autos.

Alega o Ministério Público que, durante uma fiscalização “in loco” realizada por agentes da SEMA no distrito industrial do município de Paranaíta/MT localizaram uma queimada de resíduos de madeira a céu aberto com chamas de mais de 04 (quatro) metros de altura.

Narra que foi constatada a queimada de resíduos de madeira potencialmente poluidora sem a autorização da autoridade ambiental competente e em desacordo com as exigências estipuladas em lei, gerando grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera, causando poluição e por consequência causando danos a saúde dos moradores e prejuízo ao meio ambiente.

Afirma que o órgão ministerial realizou diligências na tentativa de notificar o representante legal da referida pessoa jurídica, para apresentar esclarecimento acerca do ilícito ambiental, porém não foi possível localizá-lo.

Diante disso, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação do requerido na reparação do dano ambiental causado, bem como a condenação do dano moral coletivo mediante pagamento de indenização a ser arbitrada pelo Juízo, em favor de projetos ou ações voltadas á preservação do meio ambiente a ser indicado pelo
Parquet
, além da condenação em pagamento de custas processuais, tudo com a procedência do pedido.

A inicial veio acompanhada com diversos documentos.

A inicial foi recebida, determinando a citação da parte requerida (ID. 65070078).

Intimada, a parte autora requereu a citação por edital, o qual foi deferido, ocasião em que nomeou advogado dativo (ID. 65070078 - Pág. 69).

Contestação ao ID. 65070078 - Págs. 78/82.

Ao ID. 67569524 o requerido apresentou contestação, por meio de advogado constituído por ele, asseverando preliminar de nulidade de citação por edital, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

Houve impugnação a contestação (ID. 87281391).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova
DEFIRO
, pois, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos 6o, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA OBSTAR A CONTINUIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS – ALEGAÇÃO DE SER O IMÓVEL FONTE DE SUBSISTÊNCIA PELO AGRAVANTE – NÃO DEMONSTRADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante à ausência de comprovação de que o imóvel objeto do presente recurso seja a única fonte de subsistência do Agravante, deve ser mantida a decisão que determinou abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada. 2. Em se tratando de dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, em observância ao princípio da precaução e Súmula 618 do STJ. 3. Recurso Desprovido. (N.U 1009363-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MANUTEÇÃO DAS MEDIDAS – NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO, OBTENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E INDISPONIBILIDADE DO BEM – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes elementos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve permanecer incólume a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica e embargo da área degradada. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Inteligência da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça. A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel trata-se de providência acautelatória e necessária visando a resguardar interesses e direitos de terceiros. Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano ambiental causado. Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano. Recurso parcialmente provido. (N.U 1021689-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Entendimento este, que foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula no 618 que prevê “a inversão do ônus da prova aplica-se ás ações de degradação ambiental”.

A parte requerida ventilou preliminar, o qual passo a sua análise.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital do requerido.

Sobre o assunto dispõe o Código de Processo Civil nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”. (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).

In casu
, extrai-se que a única tentativa de localização da parte requerida foi a citação por oficial de justiça, após, foi pleiteado a citação por edital, o qual foi deferido pelo magistrado contemporâneo, seguindo da certificação do decurso de prazo, na qualidade de curadora especial, a Dra. Elisângela Leite Quadra da Costa apresentou contestação ao ID. 65070078 - Págs. 78/82.

Diante deste contexto, verifica-se claramente que somente se tentou encontrar o requerido uma vez, por meio de oficial de justiça, não sendo realizada pesquisa junto aos órgãos conveniados com o TJMT, nem qualquer outra diligência na tentativa de se localizar o endereço do demandado.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e via de consequência a nulidade dos demais atos subsequentes, contudo, com o comparecimento espontâneo do requerido supre a referida nulidade, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

A propósito do tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE UM DOS REQUERIDOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é válida quando o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, demonstrada as tentativas frustradas de localização destes. 2. O comparecimento espontâneo do réu em Juízo supre qualquer irregularidade que possa ter havido no ato citatório, uma vez que o objetivo deste é dar conhecimento da existência da ação em seu desfavor. 3. Não demonstrado qualquer prejuízo efetivo aos Requeridos, também não há falar-se em nulidade do ato. 4. Recurso desprovido. (N.U 1021067-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO A ENDEREÇO DIVERSO DO ÚLTIMO INFORMADO – NULIDADE DOS ATOS APÓS O EDITAL DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO EXECUTIVO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios. 2 – Na hipótese de a Fazenda Pública indicar endereço, e as medidas de citação serem realizados em endereços diversos, entende-se que a exigência contida no verbete da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida. 3 – Nos casos em que se decreta a nulidade de citação, entretanto, há o comparecimento espontâneo da parte no feito, não se deve anular os atos processuais praticados, eis que há ausência de prejuízo ao referido. (N.U 1002327-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Diante disso,
RECONHEÇO
a nulidade de citação por edital do requerido, e diante do seu comparecimento espontâneo nos autos, reconheço suprida a referida nulidade, e via de consequência reconheço a tempestividade da contestação apresentada ao ID. 65070078 - Págs. 78/82 e passo a análise do mérito.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e á coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações,
verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Será responsável pelos danos ambientais o poluidor, assim considerado a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável diretamente ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” – art. 3o, inciso IV, da Lei 6.938/81.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – MULTA APLICADA – INEXIGILIDADE – MORTE DO AUTUADO ANTES DE LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO TRANSCENDE AOS HERDEIROS E SUCESSORES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária. 2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. 3. Sendo comprovado que o autuado veio a óbito antes de lavrado o auto de infração, torna-se inexigível a multa arbitrada, não havendo falar na transcendência da obrigação à herdeiros e sucessores. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 1000427-63.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES REJEITADAS - PLANTIO EXPERIMENTAL DE SOJA EM PERIODO DE VAZIO SANITÁRIO – PRESENÇA DE FUNGO – FERRUGEM ASIÁTICA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO ÀS LAVOURAS VIZINHAS – AUMENTO DO USO DE AGROTÓXICO - RISCO À SOCIEDADE – DANO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INTEGRAL – CABIMENTO DO DANO MORAL COLETIVO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO E DO PRODUTOR DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade civil ambiental é solidária e objetiva. A proteção e reparação ao dano deve se dar de forma integral. 2 - Os danos advindos do plantio ilegal de soja trazem riscos concretos fitossanitários, ambientais e econômicos, não apenas no local onde foi realizado, mas de forma difusa, a todo o Estado de Mato Grosso (maior produtor de grãos do país), uma vez que o fungo causador da ferrugem asiática - provavelmente mais resistente aos fungicidas pela ação ilícita praticada pelos Apelantes – se espalha pelo vento e acaba por atingir diversos municípios e não apenas aqueles nos quais o plantio foi realizado. 3 - É irrelevante a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente ocasionada para a fixação do quantum indenizatório, que deve se dar de forma a inibir a prática da reiteração da conduta – na sua natureza pedagógica, além de servir de reprimenda. Assim, se o valor fixado foge deste parâmetro, deve ser majorado. (N.U 1012141-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Sobre a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, leciona Marcelo Abelha Rodrigues:

“(...) com fins jurídicos e principalmente de responsabilidade civil ambiental, que segue a teoria do risco (responsabilidade civil objetiva), para se atribuir uma responsabilidade (obrigação de reparar, compensar ou indenizar) a alguém por um dano será necessário identificar os seguintes elementos:

- existência de um sujeito;

- que o sujeito pratique um ato (causa);

- vínculo entre o ato ou fato imputável ao sujeito e o dano causado (nexo);

-dano (efetivo).” (Direito Ambiental Esquematizado, São Paulo, Editora Saraiva, 5o edição. 2018, posição 121484, livro digital)

No caso, é incontroverso que, em 19/08/2015, havia resíduos de madeiras a céu aberto queimando, com chamas com mais de 04 (quatro) metros de altura, com grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera.

No entanto, verifica-se que não houve comprovação de nexo de causalidade entre a suposta ação perpetrada pelo requerido e o dano ambiental.

Assim porque, no Relatório Técnico no 318/DUDALTAFLO/SEMA/2015 não é possível aferir sequer como o fogo teve início, se por evento natural ou por ação humana, o que inviabiliza a responsabilização da parte requerida, vejamos:

“(...) Durante a visita “in loco”, conforme Auto de Inspeção no 5551, verificamos se tratar de uma indústria de fabricação de briquetes de resíduos de madeira, e que ainda se encontra em processo de instalação, possuindo apenas LP e Li emitidas pela SEMA sob os no 302199/2012 e 60980/2012, respectivamente.

Durante a vistoria, constatamos que o resíduo de madeira acondicionado aos fundos do terreno da empresa aparentava ser antigo e provavelmente produzido pela indústria madeireira anteriormente instalada no local, denominada TERMADE MADEIRAS.

Esse resíduo se encontrava acondicionado a céu aberto e se encontrava pegando fogo, produzindo chamas com mais de 04 metros de altura e uma quantidade grande de fumaça e fuligem na atmosfera.

Constatamos que no local havia algumas pessoas que se identificaram como funcionário de empresas vizinhas, além de um funcionário da empresa, que tentavam fazer o controle das chamas, inclusive com uma pá carregadeira, porém sem sucesso.

Segundo funcionários da empresa, que prestou informações a equipe SEMA, o incêndio no resíduo se originou próximo a uma área onde existem diversos barracos de madeira em área possivelmente invadida, porem ele não pode informar com certeza se o fogo se iniciou de forma criminosa (...)”. SIC – Id. 65070078 - Pág. 25.

Ou seja, o requerido negou ser o responsável por atear fogo nos resíduos de madeiras e os elementos constantes nos autos não se prestam a contradizê-lo.

A propósito, esse é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público. 2 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0004651-52.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Diante dessas ponderações, inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre a ação perpetrada pelo réu e o dano ambiental, é impertinente a sua condenação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO
a preliminar ventilada pela parte requerida e,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com resolução de mérito. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (art. 18 da Lei 7.347/85).

Ante a atuação da nobre causídica, Dra. Elisângela Leite Quadra da Costa – OAB/MT 21.075-O arbitro honorários advocatícios em 02 (dois) URH. Expeça-se a respectiva certidão.

Com o trânsito em julgado devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da
CNGC-MT
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral coletivo, em virtude da evidente degradação ambiental.

Sustenta que os documentos juntados aos autos, quais sejam, o Auto de Infração n.° 133304/2015, o Auto de Inspeção n.° 5551/2015 e o Relatório Técnico n.° 318/DUDALTAFLO/SEMA/2015, demonstram de forma inequívoca os danos ambientais ocorridos na propriedade da parte apelada.

Assevera que, a
responsabilidade pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva

sobre o causador do dano, uma vez que os danos ambientais acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa ou dolo por parte do agente.

Argumenta, também, que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade,

como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, exigindo-se apenas a ocorrência do resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Consigna, ainda, que não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o dano e o fato, uma vez que a parte apelada explorava atividade econômica no local e armazenava resíduos de madeira, ocupando a posição de garantidora da preservação ambiental, tornando-se, assim, responsável pelos danos decorrentes da atividade.

Pontua, ademais, que não foram juntadas quaisquer provas que ilidissem a responsabilidade da
“(...)apelada, seja em relação à sua legitimidade, seja em relação ao nexo de causalidade que pudesse afastar a relação de causa e efeito entre a prática e o dano ambiental”
.

Ao final, realizou o pré-questionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 207370292, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 215939691).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Tibério de Lucena Batista, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0003073-13.2017.8.11.0095, ajuizada em desfavor de BIOTÉRMICA PARANAÍTA SPE LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta
,
MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 207370287).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 1°.12.2017, com a presente ação civil pública, em face da parte ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 133304/2015, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.°
318/DUDALTAFLO/SEMA/2015
, a queima de resíduos de madeira nos fundos da propriedade da empresa Biotérmica Paranaíta SPE Ltda., localizada no município de Paranaíta, MT, nas coordenadas 56° 27’ 28.24” W e 09° 39’43.72” S, o que resultou em grande emissão de fumaça e poluição atmosférica.

A parte apelada apresentou contestação nos ID’s 207370271 (pág. 78/81) e 207370273.

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

207370285).

Sobreveio, então,
a sentença
ora recorrida, no dia 12.07.2023 (ID. 207370287)

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

A queimada de resíduos, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Veja-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, observa-se que, no dia 19.08.2015, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente

identificou resíduos de madeira nos fundos do terreno da parte apelada,
localizada no município de Paranaíta, MT, nas coordenadas 56° 27’ 28.24” W e 09° 39’43.72” S,
os quais estavam em combustão, com chamas superiores a 4 metros de altura, produzindo grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera, possivelmente oriundos de uma antiga indústria anteriormente instalada no local.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, na data de 19.08.2015, foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.° 133304/2015, Auto de Inspeção n.° 5551/2015 e Relatório Técnico n.° 318/DUDALTAFLO/SEMA/2015.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, em divergência com o sustentado pela parte recorrida, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental em sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (queima de resíduos) e o dano ambiental em questão, impõe-se a obrigação de reparar os danos causados, além de se revelar cabível a indenização pecuniária, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp no 1.180.078 - MG)
.

Acerca do
quantum
indenizatório, é pertinente observar que, para que se configure o dano moral difuso e/ou coletivo, é imperativo que o ato transgressor cause lesão aos valores fundamentais da sociedade e que essa violação ocorra de maneira injusta e intolerável.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício, se manifestaram sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPETÁCULOS CULTURAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSOS NA INTERNET. COBRANÇA DE "TAXA DE CONVENIÊNCIA". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABERTAS E PRINCÍPIOS. BOA FÉ OBJETIVA. LESÃO ENORME. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. VENDA CASADA ("TYING ARRANGEMENT"). OFENSA À LIBERDADE DE CONTRATAR. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DAS VANTAGENS. DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo na qual se pleiteia, essencialmente: a) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de "taxa de conveniência" pelo simples fato de a recorrida oferecer a venda de ingressos na internet; b) a condenação da recorrida em danos morais coletivos; e c) a condenação em danos materiais, correspondentes ao ressarcimento aos consumidores dos valores cobrados a título de taxa de conveniência nos últimos 5 (cinco) anos. 2. Recurso especial interposto em: 11/04/2016; conclusão ao Gabinete em: 03/08/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) a disponibilização da venda de ingressos de espetáculos culturais na internet é facilidade que efetivamente beneficia os consumidores; c) existe abusividade na cobrança de "taxa de conveniência" aos consumidores; d) ocorre venda casada pela disponibilização desse serviço associado à aquisição do ingresso; e e) ocorreram danos morais de natureza coletiva. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A essência do microssistema de defesa do consumidor se encontra no reconhecimento de sua vulnerabilidade em relação aos fornecedores de produtos e serviços, que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro. 6. O CDC adotou formas abertas e conceitos indeterminados para definir as práticas e cláusulas abusivas, encarregando o magistrado da tarefa de examinar, em cada hipótese concreta, a efetiva ocorrência de referidas práticas ilegais. 7. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta que impõe a cooperação entre os contratantes em vista da plena satisfação das pretensões que servem de ensejo ao acordo de vontades que dá origem à avença, sendo tratada, de forma expressa, no CDC, no reconhecimento do direito dos consumidores de proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços (art. 6o, IV, do CDC). 8. Segundo a lesão enorme, são abusivas as cláusulas contratuais que configurem lesão pura, decorrentes da simples quebra da equivalência entre as prestações, verificada, de forma objetiva, mesmo que não exista vício na formação do acordo de vontades (arts. 39, V, 51, IV, § 1o, III, do CDC). 9. Uma das formas de violação da boa-fé objetiva é a venda casada (tying arrangement), que consiste no prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal - "tying") à concomitante aquisição de outro (secundário - "tied"), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. 10. A venda casada "às avessas", indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor. Precedentes. 11. O CDC prevê expressamente uma modalidade de venda casada, no art. 39, IX, que se configura em razão da imposição, pelo fornecedor ao consumidor, da contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação negocial não é obrigatória segundo as leis especiais regentes da matéria. 12. A venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e essencial do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo básico embutido no preço. 13. Na intermediação por meio da corretagem, como não há relação contratual direta entre o corretor e o terceiro (consumidor), quem deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente. Precedente. 14. A assunção da dívida do fornecedor junto ao intermediário exige clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Tese repetitiva. 15. Na hipótese concreta, a remuneração da recorrida é integralmente garantida por meio da "taxa de conveniência", cobrada nos moldes do art. 725 do CC/02, devida pelos consumidores que comprarem ingressos em seu meio virtual, independentemente do direito de arrependimento (art. 49 do CDC). 16. A venda pela internet, que alcança interessados em número infinitamente superior de do que a venda por meio presencial, privilegia os interesses dos produtores e promotores do espetáculo cultural de terem, no menor prazo possível, vendidos os espaços destinados ao público e realizado o retorno dos investimentos até então empregados e transfere aos consumidores parcela considerável do risco do empreendimento, pois os serviços a ela relacionados, remunerados pela "taxa de conveniência", deixam de ser arcados pelos próprios fornecedores. 17. Se os incumbentes optam por submeter os ingressos à venda terceirizada em meio virtual (da internet), devem oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos sítios eletrônicos, caso contrário, a liberdade dos consumidores de escolha da intermediadora da compra é cerceada, limitada unicamente aos serviços oferecidos pela recorrida, de modo a ficar configurada a venda casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC. 18. A potencial vantagem do consumidor em adquirir ingressos sem se deslocar de sua residência fica totalmente aplacada pelo fato de ser obrigado a se submeter, sem liberdade, às condições impostas pela recorrida e pelos incumbentes no momento da contratação, o que evidencia que a principal vantagem desse modelo de negócio - disponibilização de ingressos na internet - foi instituída em seu favor dos incumbentes e da recorrida. 19. In casu, não há declaração clara e destacada de que o consumidor está assumindo um débito que é de responsabilidade do incumbente - produtor ou promotor do espetáculo cultural - não se podendo, nesses termos, reconhecer a validade da transferência do encargo (assunção de dívida pelo consumidor). 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro,
somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 21. Na espécie, a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei ou ao contrato em razão da transferência indevida de um encargo do fornecedor ao consumidor, o que é insuficiente para sua caracterização
. 22. Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo, razão pela qual a presente sentença tem validade em todo o território nacional. Tese repetitiva. 23. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1737428 RS 2017/0163474-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTOS TÓXICOS, PERIGOSOS OU NOCIVOS À SAÚDE HUMANA – MULTA FIXADA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – OBRIGAÇAO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO N. 3365/2011, DA ANTT – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à norma de regência, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
3. Sentença reformada. Ação Civil Pública improcedente. (N.U 0006331-07.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.
Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

Na presente situação, ainda que a prática de ilícito ambiental tenha sido comprovada, não foi apresentada evidência nos autos que indique a ocorrência de lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, que resulte em sofrimento e angústia com um grau de intolerabilidade que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Consequentemente, diante da ausência de demonstração de que o ato transgressor seja de suficiente relevância e gravidade para afetar valores fundamentais da sociedade, restringindo-se à violação das disposições legais ambientais, não sendo, portanto, suficiente para configurar um dano moral indenizável.

Partindo dessas premissas, tem-se que, no presente caso, mostra-se imprescindível a condenação da parte recorrida em obrigação de fazer, consistente em recompor a área degradada, conforme os ditames da Lei Complementar Estadual no 592/2017, regulamentada pelo Decreto no 1.491/2018, no âmbito do Estado de Mato Grosso, assim como em

indenização pecuniária a ser apurada na fase de liquidação de sentença, acordo com a extensão do dano produzido.

Por derradeiro, destaco a relevância e a magnitude do direito rotegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para condenar a parte apelada em obrigação de fazer, bem como
ao pagamento de indenização material, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024